Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO. NÚMERO INTERNO. DIVERGÊNCIA.
1. Conforme o Decreto-Lei n.o 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora.
2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor, ainda que conste a numeração de contrato diversa da constante do instrumento assinado pelo devedor, atende a sua finalidade, qual seja, dar ciência da existência da dívida, da sua origem e do seu vencimento.
3. Negou-se provimento ao recurso.